Tribunal: STF
Processo: AI 857374
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.526, DE 1996 – CONVERSÃO PARCIAL – LEI Nº 9.528, DE 1997 – CLÁUSULA DE CONVALIDAÇÃO. Ocorrida conversão parcial de medida provisória e presente, fazendo as vezes de decreto legislativo, cláusula de convalidação dos atos praticados, improcede a alegação de perda retroativa de eficácia de normas ao final superadas.